Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
civil e processual civil. embargos de declaração. APELAÇÃO CÍVEL. ação de cobrança C/C INDENIZAÇÃO. seguro viagem. OCORRÊNCIA DE sinistro. obrigação de pagamento DE VALORES PARA COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS DIRETAMENTE AO HOSPITAL QUE PRESTOU O ATENDIMENTO. CUMPRIMENTO não DEMONSTRADO. ATO ILÍCITO. dano moral caracterizado. omissão. ausência de vícios no acórdão. recurso manifestamente protelatório. ARTigo 1.026, § 2o, DO CPC. multa. aplicação.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação e do recurso adesivo, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam a pretensão de reconhecimento do cumprimento da obrigação imposta e afastamento da condenação ao pagamento de reparação por danos morais, tem-se por não caracterizadas as omissões alegadas.
2.1 Não estando configuradas as omissões apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que apresentam questionamentos absolutamente impertinentes e desvinculados das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente a pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já debatida.
3.1 A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios subsome-se ao regramento contido no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, o que justifica a aplicação de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Imposição de multa em virtude do caráter protelatório do recurso.